Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-77.2011.8.11.0092
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000354-77.2011.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (APELANTE), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), CAROLINE RABELLO MULLER - CPF: 146.779.427-90 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Responsabilidade Civil por Acidente de Trânsito Envolvendo Veículo Automotor e Composição Ferroviária. Ação Regressiva de Seguradora. Culpa Concorrente Reconhecida. Redução Proporcional da Indenização.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por Seguradora, decorrente de acidente entre veículo segurado e composição ferroviária em cruzamento de linha férrea. A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa ferroviária e condenou-a ao ressarcimento integral dos valores pagos pela Seguradora.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional da Ação Regressiva deve ser contado da data do acidente ou do pagamento da indenização pela Seguradora; (ii) estabelecer se há responsabilidade exclusiva do condutor ou culpa concorrente entre este e a empresa ferroviária, com repercussão no valor da indenização devida.

III.
Razões de Decidir

3. O prazo prescricional da Ação Regressiva conta-se a partir do efetivo pagamento da indenização pela Seguradora, conforme jurisprudência do STJ e interpretação sistemática dos arts. 189 e 934 do Código Civil.

4. A Seguradora adquire legitimidade para propor ação regressiva apenas após sub-rogação legal operada com o pagamento ao segurado, não sendo possível exigir do causador do dano reembolso anterior a essa data.

5. A responsabilidade objetiva da empresa ferroviária decorre do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, CC), mas admite mitigação diante de conduta culposa da vítima que contribua para o evento danoso (art. 945, CC).

6. O condutor do veículo agiu com negligência ao cruzar a linha férrea sem parar, contrariando os arts. 44 e 212 do CTB, o que caracteriza conduta culposa relevante.

7. A empresa ferroviária também concorre para o acidente ao permitir vegetação alta nas margens da ferrovia, dificultando a visibilidade da aproximação do trem, caracterizando omissão na prestação do serviço.

8. Configurada a culpa concorrente entre o condutor e a empresa ferroviária, deve-se reduzir proporcionalmente o valor da indenização.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional da Ação Regressiva de Seguradora contra o causador do dano começa a correr a partir do pagamento da indenização ao segurado. 2. A existência de culpa concorrente entre o condutor do veículo e a empresa ferroviária impõe a divisão proporcional da indenização.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 927, parágrafo único, 934 e 945; CTB, arts. 29, XII, 44 e 212; CPC, arts. 86 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 188; STJ, AgInt no AREsp 1.170.965/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.05.2020; TRF-3, ApCiv 0040496-91.2001.4.03.9999, Rel. Juiz Conv. Wilson Zauhy, j. 25.05.2011.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000354-77.2011.8.11.0092

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rumo S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconheceu o direito da Seguradora Autora ao ressarcimento dos valores despendidos a título de indenização securitária decorrente de acidente automobilístico. Em consequência, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 79.599,30 (setenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do desembolso.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em preliminar, que a pretensão do Apelado se encontra fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, inciso V do Código Civil, eis que o termo inicial é a data do acidente (19/05/2007) e não a data do pagamento da indenização (02/09/2008), o que torna a Ação ajuizada em 17/05/2011 intempestiva.

No mérito, argumenta que não há responsabilidade a ser atribuída à Rumo, pois o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o condutor do veículo segurado não tomou as devidas cautelas antes de cruzar a linha férrea, agindo com imprudência ao ignorar sinalizações e não parar o veículo, mesmo com alta visibilidade no local, conforme boletim de ocorrência e depoimentos colhidos nos autos.

Sustenta, ainda, que a ausência de cancela não isenta o condutor da obrigação de respeitar a prioridade do trem, conforme artigo 29, inciso XII do Código de Trânsito Brasileiro, e que não houve falha na prestação de serviço pela Apelante, não sendo demonstrado o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar.

Sob tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da prescrição e consequente extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, II, do CPC ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de ressarcimento por ausência de responsabilidade da Rumo, com inversão do ônus sucumbencial.

Sem Contrarrazões, vez que a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025